Tribunal: TJMT
Processo: 0001115-71.2016.8.11.0080
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001115-71.2016.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VALDIMARA BRITO - CPF: 012.040.531-89 (APELANTE), FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA PEREIRA - CPF: 025.818.899-50 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (APELADO), CAMILA SCHNEIDER GARCIA SALAMONI - CPF: 016.164.341-80 (ADVOGADO), JULIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - CPF: 035.845.061-66 (ADVOGADO), IEVE PATRICIA GONCALVES FERREIRA MARTINS - CPF: 794.509.461-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), IEVE PATRICIA GONCALVES FERREIRA MARTINS - CPF: 794.509.461-91 (ADVOGADO), JULIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - CPF: 035.845.061-66 (ADVOGADO), CAMILA SCHNEIDER GARCIA SALAMONI - CPF: 016.164.341-80 (ADVOGADO), FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA PEREIRA - CPF: 025.818.899-50 (ADVOGADO), VALDIMARA BRITO - CPF: 012.040.531-89 (APELADO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (APELANTE), ANGELICA LUCI SCHULLER - CPF: 814.113.161-34 (ADVOGADO), NATACHA GABRIELLE DIAS DE CARVALHO - CPF: 019.455.111-33 (ADVOGADO), ANGELICA LUCI SCHULLER - CPF: 814.113.161-34 (ADVOGADO), NATACHA GABRIELLE DIAS DE CARVALHO - CPF: 019.455.111-33 (ADVOGADO), ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA - CPF: 097.644.648-07 (ADVOGADO), ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA - CPF: 097.644.648-07 (ADVOGADO), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO MUNICÍPIO E JULGOU PREJUDICADO DA PARTE AUTORA.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA - PISO SALARIAL - MAGISTÉRIO PÚBLICO - LEI FEDERAL No 11.738/2008 - CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA NA ADI No 4.167-3/DF PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - EFEITOS A PARTIR DE ABRIL/2011 - IMPLEMENTAÇÃO DO PISO - VALOR PAGO SUPERIOR AO PISO NACIONAL - REAJUSTE E DIFERENÇAS INDEVIDOS – ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SENTENÇA REFORMADA PARA IMPROCEDENTE - RECURSO DO MUNÍCIPIO PROVIDO E RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

1. O Plenário do STF, em 27/04/2011 , no julgamento da ADI no 4.167/DF declarou constitucional a norma geral federal,

que fixou o piso salarial dos professores da educação básica com base no vencimento, e não na remuneração global, a teor do que dispõe a Lei no 11.738/2008.

2. O Piso salarial dos profissionais do Magistério Público da educação básica deve ser aplicado a todos os entes federados, observada a jornada de trabalho de cada servidor.

3. Da prova documental carreada aos autos, evidencia-se que a parte autora recebeu como vencimento em todos os anos questionados valores superiores ao piso nacional do magistério, em observância à Lei no 11.738/2008, inexistindo direito aos reajustes e diferenças salariais pleiteadas.

4. Conforme fixado em sede de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça, “A
Lei n.
11.738
/2008, em seu art.
2o
,
§ 1o
, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais.
" (STJ, REsp n. 1426210/RS,

Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 23/11/2016).

5. Recurso do Município desprovido e recurso da autora prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de recursos de apelação interpostos pelo MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA e por VALDIMARA BRITO contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Querência, que julgou procedente o pleito inicial para determinar o pagamento das diferenças salariais decorrentes do pagamento mensal inferior ao piso salarial nacional da categoria profissional da parte autora até sua efetiva implantação mensal, com correção monetária e juros de mora nos moldes do art. 1-F da Lei no 9.494/97, ambos a partir do vencimento de cada parcela mensal, observada a prescrição em relação às parcelas vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, bem como honorários advocatícios fixados em 10%sobre o valor da condenação.

Como causa de pedir recursal, o Município de Querência alega, em síntese, ofensa ao princípio da legalidade e dificuldades para implantação do piso nacional dos professores da educação básica.

Aduz que as diversas ações de cobrança de diferenças salariais pelos professores da rede de educação básica do município acarretarão enorme impacto em suas finanças.

Ainda, afirma que não houve demonstração de recebimento de valores inferiores ao piso nacional e que
a proporcionalidade disposta na lei só se refere à jornada de trabalho

para até 40 horas semanais, ou proporcional a este valor para a carga horária inferior;

Sustenta também a aplicação da correção monetária pelo IPCA e juros de mora pelo índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos moldes do RE 870.947 do STF (Tema 810).

Ao final, pugna pelo provimento do recurso de apelação, com a improcedência do pedido inicial.

De outro lado, em suas razões recursais, a apelante ELIANE COSTA insurge-se apenas em relação à aplicação da correção monetária, devendo ser aplicado o IPCA-E, nos termos do RE no 870.947 (Tema 810) do Supremo Tribunal Federal.

Contrarrazões ao recurso do Município apresentada por VALDIMARA BRITO em id - 3144143 -.

Contrarrazões apresentada pelo MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA em id. 3144151 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito - id. 4561434 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuidam-se de recursos de apelação interpostos pelo MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA e por VALDIMARA BRITO contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Querência, que julgou procedente o pleito inicial para determinar o pagamento das diferenças salariais decorrentes do pagamento mensal inferior ao piso salarial nacional da categoria profissional da parte autora até sua efetiva implantação mensal, com correção monetária e juros de mora nos moldes do art. 1-F da Lei no 9.494/97, ambos a partir do vencimento de cada parcela mensal, observada a prescrição em relação às parcelas vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, bem como honorários advocatícios fixados em 10%sobre o valor da condenação.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos dos recursos de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação das pretensões recursais.

Extrai-se dos autos que
VALDIMARA BRITO
ajuizou a presente ação ordinária em face do MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA, alegando, em síntese, q
ue não foi pago pelo requerido o mínimo previsto pela Lei no 11.738/2008 desde o ano de 2011 até o ano de 2015 no que tange ao piso salarial e reajustes.

No presente caso, o juízo
a
quo julgou os pedidos iniciais, ao seguinte fundamento:

“Com o advento da Lei 11.738/08, responsável por regulamentar o artigo 60, inciso III, alínea "e", dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias, instituiu-se o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério, não podendo a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios fixarem em valor inferior.

A este respeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI (ação direta de inconstitucionalidade) no 4.167, declarou a constitucionalidade da referida lei, em especial, quanto à fixação do piso salarial com base no vencimento do servidor público e não na sua remuneração global, e ainda, o tempo mínimo de 1/3 (um terço) da jornada para atividades extraclasse, inclusive estabelecendo o marco inicial de vigência da Lei 11.378/08 para 27 de abril de 2011 (STF - ADI: 4167 DF, Relator: Min. Joaquim Barbosa, Data de Julgamento: 27/02/2013, Tribunal Pleno).

A propósito, nos termos do artigo 102, parágrafo 2o, da Constituição Federal, as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade PRODUZIRÃO EFICÁCIA CONTRA TODOS E EFEITO VINCULANTE. Em regra, então, as decisões de mérito proferidas em ADI têm efeitos erga omnes e caráter vinculante.

Além disso, as necessidades de atendimento das leis orçamentárias não afastam a obrigatoriedade da aplicação do piso salarial, haja vista que o legislador concedeu prazo suficiente para que os entes públicos se organizassem, não só quanto ao plano de carreira, mas, também, quanto à remuneração, especialmente porque o piso salarial tem assento constitucional, em decorrência do próprio valor dado pela Carta Magna à Educação, elevada à condição de direito social (art. 6o), cujo ensino deverá ser ministrado com base em princípios, destacando-se a valorização do profissional da Educação Escolar Pública.

Portanto, estando a parte autora submetida ao regime previsto na Lei 11.738/08, não há que se falar em qualquer óbice à sua pretensão referente ao piso salarial vigente para sua categoria profissional, bem como da carga horária mínima para atividades, especialmente porque a matéria em questão já foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal.

No mesmo sentido o E.TJMT, quando esclarece que “Deve ser implementada nos vencimentos dos professores municipais os valores referentes ao Piso Nacional do Magistério, na forma da Lei Federal no 11.738/2008, a partir de 27/04/2011, observada a sua carga horária e os reflexos sobre o nível, classe e demais vantagens calculadas sobre o salário básico, quando constatado que a municipalidade deixou de aplicar, para apuração dos vencimentos dos professores, o padrão referencial atinente ao piso salarial nacional do magistério, conforme dispõe o Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica Municipal e a mencionada lei federal (Ap 22076/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/03/2017, Publicado no DJE 23/03/2017).”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se ao pagamento das diferenças salariais decorrentes do pagamento mensal inferior ao piso salarial nacional da categoria profissional de magistério, bem como aos índices de correção monetária e juros moratórios incidentes sobre a condenação.

Sem maiores delongas sobre a questão, é cediço que a Lei no 11.738/2008, que dispõe sobre a remuneração dos Professores da Educação Básica, foi discutida na ADI no 4.167-3/DF pelo Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a constitucionalidade do diploma legal, restando pacificado o entendimento de que o “piso” se refere ao vencimento básico do servidor.

Colhe-se a seguinte ementa do julgamento, realizado em 27/04/2011, da ADI no 4.167-3,
in verbis:

CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2o, §§ 1o E 4o, 3o, CAPUT, II E III E 8o, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO.

1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3o e 8o da Lei 11.738/2008).

2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador.

3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse.

Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3o e 8o da Lei 11.738/2008.

Cumpre estabelecer também que no julgamento da medida cautelar na ADI no 4.167/DF, o Pretório Excelso, em interpretação do art. 2o da Lei
11.738
/2008, consignou que, até o julgamento final da ADIN, a referência ao piso salarial seria a remuneração e não o vencimento básico inicial da carreira.

Sobre o tema, Hely Lopes Meireles (Direito Administrativo. 43a ed. São Paulo: Malheiros, 2018, p. 615). leciona que a “remuneração, dividida em
vencimentos,
que corresponde ao vencimento (no singular, como está claro no art. 329, §1o, da CF, quando fala em “fixação dos padrões de
vencimento”)
e às
vantagens pessoais
(que, como diz o mesmo art. 39, §1o, são os demais componentes do sistema remuneratório do servidor público titular de cargo público na Administração direta, autárquica e fundacional).

Em decorrência disso, frente à oposição de embargos de declaração na ADIN no 4.167/DF, houve modulação dos efeitos da decisão proferida para considerar que o pagamento do piso salarial, com base no vencimento, é devido somente a partir da decisão definitiva da ação, qual seja, 27/04/2011.

Ora, como a referida lei foi declarada constitucional, p
or força do disposto do art. 2o da referida Lei no 11.738/2008, o valor do piso reflete a jornada de trabalho de 40h (quarenta horas) semanais, sendo que, para o caso de jornada diferenciada, o valor paradigma deve ser calculado proporcionalmente, como se vê:

Art. 2o O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§ 1o O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

§ 2o Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.

§ 3o Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo.

§ 4o Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos.

§ 5o As disposições relativas ao piso salarial de que trata esta Lei serão aplicadas a todas as aposentadorias e pensões dos profissionais do magistério público da educação básica alcançadas pelo art. 7o da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, e pela Emenda Constitucional no 47, de 5 de julho de 2005.

Dessa forma, a Lei Federal supracitada apenas garante ao professor o direito de receber o vencimento básico mínimo, além de estabelecer sua atualização anual, conforme estabelecido pelo art. 5o, que determina a atualização do piso anualmente,
devendo, por conseguinte, ser observada pelas legislações de qualquer entidade federativa,
com o devido pagamento do piso salarial a partir da data de 27/04/2011, conforme decisão do STF.

A Lei Federal no. 11.738/2008, que dispõe sobre a remuneração dos Professores da Educação Básica, foi objeto da ADI no. 4167-3/DF examinada pelo Supremo Tribunal Federal, o qual a declarou constitucional. Ocorre que, no julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido nos autos, o STF modulou os seus efeitos, declarando que o pagamento do piso, com base no vencimento, passaria a valer a partir do julgamento definitivo da ação, ou seja, 27 de abril de 2011.

Com efeito, como se vê da referida lei, o piso nacional deve ser aferido conforme a jornada de horas de trabalho de cada servidor, a teor das disposições previstas em lei municipal ou estadual.

No tocante aos valores do piso, conforme valores atualizados pelo MEC, tem-se a evolução da atualização referente à jornada de 40 (quarenta) horas semanais, bem como o valor proporcional para 30 (trinta) horas semanais, conforme tabela abaixo:

Ano

Valor 40h

Valor 30h

2009

R$ 950,00

R$ 712,50

2010

R$ 1.024,02

R$ 768,02

2011

R$ 1.187,02

R$ 890,27

2012

R$ 1.451,00

R$ 1.088,25

2013

R$ 1.567,00

R$ 1.175,25

2014

R$ 1.697,00

R$ 1.272,75

2015

R$ 1.917,78

R$ 1.438,34

2016

R$ 2.135,64

R$ 1.601,73

2017

R$ 2.298,83

R$ 1.724,12

2018

R$ 2.455,35

R$ 1.841,51

2019

R$ 2.557,74

R$ 1.918,31

2020

R$ 2.886,15

R$ 2.164,61

Na espécie, conforme declaração funcional apresentada pela própria autora VALDIMARA BRITO, – id. 3142917 - a professora é servidora efetiva com carga horária de 30 (trinta) horas, mas cumpria jornada semanal de 40 (quarenta) horas em decorrência da função de coordenadora, recebendo a devida compensação por meio de gratificação de janeiro de 2009 a janeiro de 2015.

Da análise das fichas financeiras apresentadas na inicial- id. 3142915 a 142916 -, percebe-se que, de fato, houve o recebimento de “função gratificada” e vencimento referente a 30 horas semanais.

Da supracitada documentação, conclui-se que o subsídio mínimo referente às 30 horas semanais, sem levar em consideração as demais vantagens pessoais, perfaz R$ 1.510,40 em 2011, R$ 1909,56 em 2012, R$ 2.100,51 em 2013, R$ 2.449,19 em 2014 e R$ 2.099,61 em 2015.

Diante disso, em comparação com a tabela referente à atualização do Piso Nacional do Magistério, seja pela ótica de carga horária de 30 ou 40 horas semanais, observa-se que a professora recebeu vencimentos básicos em valores superiores àqueles previstos na Lei no 11.738/2008, inexistindo, portanto, direito a reajuste ou a diferença de verbas pretéritas.

Em que pese alegar a apelada que deve repercutir o aumento também sobre os níveis e classes em também na progressão da carreira, não há referida previsão na supracitada legislação, razão pela qual pode incidir essa de maneira automática na evolução salarial.

Aliado a isso, é certo que nos termos da súmula vinculante no 37 do Supremo Tribunal Federal,
“não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

Assim, resta evidente que não há como o Poder Judiciário majorar os vencimentos dos professores
, sob pena de interferir nas prerrogativas da Administração Pública, principalmente quando a parte autora sequer demonstra que há defasagem no percentual de aumento concedido pelo Município comparado aos reajustes concedidos pelo MEC no piso salarial.

Nesse norte, é também a tese do Superior Tribunal de Justiça, fixado em sede de julgamento de recurso repetitivo, que estabeleceu que “a
Lei n.
11.738
/2008, em seu art.
2o
,
§ 1o
, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais.
" (STJ, REsp n. 1426210/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 23/11/2016).

Em sentido idêntico, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO – LEI FEDERAL No 11.738/2008 – INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO – SALÁRIO SUPERIOR AO PISO NACIONAL – AUSÊNCIA DE DIREITO AO REAJUSTE - IMPACTO NAS AULAS EXCEDENTES E VERBAS REMUNERATÓRIAS REFLEXAS – INEXISTENTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA INTEGRAL DOS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL – ANÁLISE DOS ARGUMENTOS DO APELO PREJUDICADA – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
1. O reajuste anual aplicado ao piso salarial do magistério público não deve ser estendido a toda a categoria por ausência de previsão legal, conforme entendimento dos tribunais superiores.
2. Se ausente o direito ao reajuste, forçoso concluir que também não há direito aos reflexos de verbas e demais remunerações requeridas (horas extras, gratificação, aulas excedentes, 1/3 férias, etc.), que decorram desse reajuste. (Apelação / Remessa Necessária 5106/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2019, Publicado no DJE 19/03/2019)

Partindo dessas premissas, outra conclusão não há como se extrair do piso salarial do professor, uma vez que esse representa o valor mínimo a ser pago para os profissionais do magistério, cabendo apenas sanear a irregularidade nos casos em que esse não está sendo observado pela Administração Pública, o que não é o caso dos autos.

C
omo o recurso de apelação da parte autora versa apenas sobre a alteração dos índices de correção monetária, com a improcedência dos pedidos iniciais, esse resta prejudicado.

Ante o exposto,
conheço do recurso do Município de Querência e lhe dou provimento para julgar improcedente o pleito inicial
. Por conseguinte,
resta prejudicado o recurso da parte autora.

Por derradeiro, inverto os ônus da sucumbência em benefício do Município, devendo os honorários advocatícios serem fixados no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, devidamente atualizado, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC/15, cuja obrigação ficará suspensa, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020